Tribunal: STF
Processo: RE 1499803
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CONTROVÉRSIA SOBRE O MOMENTO DO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



      “APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. Pretensão de nulidade de AIIM lavrado por falta de recolhimento de ICMS correspondente à diferença entre o imposto devido sobre as entradas interestaduais de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária e o valor recolhido em data posterior à ocorrência dos fatos geradores. Alegação de inconstitucionalidade da exigência de retenção antecipada do imposto, prevista no art. 426-A, do RICMS. Admissibilidade parcial. Reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 598.677 (Tema nº 456), de que ‘a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal’. Pretensão autoral dirigida indistintamente à exigência de antecipação do ICMS devido tanto por operações próprias quanto no regime de substituição tributária. Precedente vinculante que exige a edição de lei em sentido formal apenas para as hipóteses de cobrança antecipada do imposto derivado de operações próprias. Previsão do art. 2º, §3º-A, da Lei Estadual nº 6.374/89, que delega, de forma genérica e ilimitada, a disciplina do recolhimento antecipado do imposto ao Poder Executivo Estadual, em flagrante desacordo ao quanto assentado no Tema nº 456, do STF. Necessidade de exclusão do Auto de Infração, tão somente, dos valores exigidos em virtude de retenção antecipada do imposto derivado de operações próprias, mantidos aqueles relativos ao ICMS-ST. Conclusões periciais que afastam o argumento da autora de que o valor cobrado pela Fazenda do Estado, a título de diferenças de ICMS-ST, seria superior àquele devido caso ela tivesse procedido ao recolhimento antecipado do ICMS na entrada das mercadorias no território paulista. Inexistência de acordo específico, previsto no art. 9º da LC 87/96, que não impede a responsabilização da contribuinte pela antecipação tributária. Acordo imprescindível apenas à adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais. Responsabilização pela retenção antecipada do imposto devida em função de substituição tributária em relação às operações internas. JUROS DE MORA. Juros de mora que foram fixados em patamar superior ao da taxa Selic, em dissonância com o entendimento pacífico deste E. Tribunal de Justiça, sedimentado na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, julgada pelo Colendo órgão Especial. MULTAS DE OFÍCIO. Multas punitivas já fixadas em 50% do tributo devido, não se revelando confiscatórias. Atualização da base de cálculo das multas punitivas que possui expressa previsão legal, na forma do art. 85, § 9º, da Lei nº 6.374/89. Sentença reforma em parte. Apelo fazendário e reexame necessário parcialmente providos” (e-doc. 66).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 74). 



    3. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I e o § 7º do art. 150 e a al. b do inc. XII do § 2º do art. 155 da Constituição da República.



    Assevera “a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS-ST por antecipação quando do ingresso de mercadorias no estabelecimento da Recorrente, exigido por decreto do Poder Executivo e delegação genérica na lei, à luz da orientação firmada por esse E. STF no recente julgamento do Recurso Extraordinário nº 598.677/RS (Tema n. 456), bem como em face da interpretação do artigo 150, § 7º c/c art. 150, inciso 1 e 155, § 2º, XII, ‘b’, da Constituição Federal de 1988” (fl. 3, e-doc. 79). 



    Afirma que, “após prolação de sentença acolhendo integralmente o pedido formulado pela Recorrente, para cancelar totalmente a exigência (ICMS próprio e ICMS-ST), justamente para aplicação do Tema nº 456 do STF ao caso, foi proferido Acórdão pelo TJSP que deu Parcial provimento ao Recurso de Apelação do Estado de São Paulo para declarar a inconstitucionalidade tão somente da cobrança do ICMS próprio por antecipação (art. 426-A, inciso I, do RICMS/SP), apesar de reconhecer também a inexistência de lei ordinária autorizando a cobrança do referido tributo por antecipação” (fl. 3, e-doc. 79).



    Assinala que “a sistemática de antecipação do ICMS adotada pela legislação do Estado de São Paulo é, portanto, manifestamente inconstitucional já que disciplinada integralmente por Decreto Estadual, ofendendo diretamente o disposto nos artigos 150, I e 155, § 2º, XII, ‘b’, da Constituição Federal de 1988” (fl. 14, e-doc. 79).



    Pede “seja conhecido e provido o Recurso Extraordinário, reformando-se parcialmente o v. acórdão recorrido, para reconhecer: i) A violação aos artigos 150, I, 155, § 2º, XII, ‘b’, da CF/88, em face da inconstitucionalidade da cobrança de ICMS-ST por antecipação prevista apenas em decreto do Poder Executivo, na forma do artigo 456-A, inciso II do Decreto n. 45.490/00 (RICMS/SP), sem a exigência de lei em sentido formal autorizando a referida cobrança, à luz da orientação firmada por esse E. STF no recentíssimo julgamento do Recurso Extraordinário 598.677/RS, Tema 456; ii) Ou ainda, em caráter subsidiário, atestar a ofensa ao artigo 150, § 7º, CF/88, para afastar a cobrança de ICMS-ST sobre fato gerador presumido que não ocorreu (aspecto incontroverso nos autos, reconhecido pelo acórdão recorrido e pela própria Procuradoria)” (fl. 22, e-doc. 79).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.677, Tema 456 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”. Esta a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.5.2021).



    6. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu: 



    “(...) em relação à alegação de que a situação dos autos diverge daquela delimitada no precedente vinculante [Tema 456 da repercussão geral], há que se reconhecer o provimento parcial do recurso da Fazenda. Isso porque a tese firmada no julgado paradigmático é clara ao afirmar que a necessidade de lei em sentido formal do ente tributante é apenas para o caso de exigência de recolhimento antecipado do ICMS por operações próprias, visto que aquelas sujeitas ao regime de substituição tributária já se encontram submetidas à reserva de lei complementar, por determinação expressa do art. 155, §2º, inciso XII, alínea ‘b’, da Constituição Federal. No caso, a pretensão veiculada no presente mandamus se refere indistintamente às hipóteses previstas no art. 426-A e seguintes, do RICMS, que abarcam tanto os casos devidos por operações próprias, quanto daqueles sujeitos ao regime de substituição tributária progressiva: (...). Desse modo, rejeita-se a pretensão da requerente [autora da ação] de reconhecimento do direito ao impedimento da cobrança do ICMS antecipado, na forma do inciso II, do art. 426-A, do RICMS, decorrente de operações sujeitas ao regime de substituição tributária” (fls. 6-7, e-doc. 66).



    Estes os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Todavia, há que se manter a concessão da ordem em relação ao pleito de reconhecimento do direito de não ser cobrada em relação ao ICMS antecipado derivado de operações próprias, ante a inconstitucionalidade do inciso I, do art. 426-A, do RICMS.



    Nesse último caso, muito embora alegue a Fazenda do Estado que o art. 20, § 3º-A, da Lei Estadual nº 6.374/89, supre a necessidade lei em sentido formal para a cobrança em discussão, fato é que o referido dispositivo está em desacordo com o quanto assentado pelo Excelso Pretório no Tema nº 456, pois, conforme se observa de análise detida dos fundamentos da decisão, a previsão legal para antecipação do ICMS não pode ser genérica, isto é, não é válida a delegação legal ao Poder Executivo para regulamentar a antecipação da ocorrência do fato gerador sempre for conveniente. 



    Ora, da simples leitura do precitado dispositivo, revela-se evidente a delegação genérica e ilimitada ao Poder Executivo Estadual da disciplina do recolhimento antecipado do imposto devido por operações próprias, estando em desacordo, portanto, com a orientação fixada pelo Pretório Excelso no julgamento do Tema nº 456. Ressalte-se, nesse ponto, que o caráter genérico do citado dispositivo legal é melhor observado quando do detido cotejo entre suas disposições e as do artigo 66- F, da mesma Lei, o qual estabelece balizas claras ao poder regulamentar da Administração quando da disciplina do regime jurídico-tributário de sujeição passiva por substituição com retenção do imposto: (...).



    Ainda, cabe salientar que a inexistência de acordo específico entre os Estados em que situados os estabelecimentos remetente e destinatário das mercadorias, na forma preconizada no art. 9º da Lei Complementar nº 87/96, em nada interfere na possibilidade de responsabilização do estabelecimento destinatário pelo recolhimento do ICMS-ST na hipótese do art. 426-A, II, do RICMS, pois, in casu, o Fisco Paulista não está cobrando o ICMS-ST decorrente da operação interestadual o qual, em regra, caso houvesse o aludido acordo, caberia ao remetente da mercadoria e, em caráter supletivo, ao seu destinatário, quando não houvesse a retenção antecipada do imposto, na forma do artigo 66-C, c.c. art. 313-C, II, do RICMS. 



    Na espécie, o que se verifica é que a exação em questão se refere às diferenças entre o valor do ICMS-ST que deveria ter sido recolhido pela autora quando da entrada interestadual das mercadorias em seu estabelecimento, na forma determinada no art. 426-A, II, do Regulamento, e o valor por ela recolhido em data posterior à ocorrência dos fatos geradores e tal responsabilização pela retenção antecipada do ICMS-ST não decorre, nesse caso, propriamente das operações interestaduais, mas sim, como já mencionado na fundamentação deste Voto, de obrigação legitimamente imposta ao sujeito passivo pela legislação tributária, prescindindo, pois, do indigitado acordo específico: que se mostra indispensável, tão somente, para a adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais (LC 87/96, art. 90). 



    Por outro lado, quanto à alegação da autora de que o valor cobrado pela Fazenda do Estado, a título de diferenças de ICMS-ST, seria superior àquele devido caso ela tivesse procedido ao recolhimento antecipado do imposto na entrada das mercadorias no território paulista, constatou o perito judicial, subscritor do laudo de fls. 4.202/4.254, que o valor efetivamente devido pela autora seria o de R$ 1.058.937,33 (fls. 4.254). 



    A referida constatação foi fundamentada, basicamente, nos seguintes pontos: i) houve equívocos na apuração da base de cálculo do imposto devido em relação às mercadorias objeto da autuação, no período de maio a dezembro de 2009; e ii) o ICMSST relativo às entradas das mercadorias, correspondentes a vendas interestaduais, gerariam direito ao ressarcimento do imposto, o qual deveria ter sido considerado no montante do débito fiscal quando do lançamento do AIIM (fls. 4.245 e 4.252/4.254). 



    Com efeito, em relação às inconsistências verificadas na base de cálculo das mercadorias, no período acima especificado, não nega o Fisco a sua existência. Ao revés, admite que ‘o valor utilizado pela agente autuante está em desconformidade com a Portaria’, conforme se verifica a partir dos esclarecimentos prestados pela autoridade fiscal na Nota Técnica de fls. 4.397/4.408. E ainda que tenham havido, conforme alegado pela mesma autoridade, outros valores apurados em favor da autora no lançamento fiscal, tal constatação não favorece ao Fisco, porquanto, além de não haver qualquer prova a esse respeito nos autos, o equívoco cometido no lançamento não pode ser convalidado por outro, não havendo possibilidade de compensação nesse caso. Por outro lado, no que diz respeito à possibilidade de dedução de eventuais restituições do imposto do saldo do débito fiscal, alerta o agente fiscal que: 



    ‘Caso o contribuinte houvesse efetuado o recolhimento corretamente, o que vale dizer na entrada das mercadorias em território paulista, teria o direito ao crédito do ICMS-ST pago sobre os fatos geradores presumidos não ocorridos. (...) Nesse caso, a apuração de suposto ressarcimento estaria sujeito às disposições elencadas na Portaria 04 CAT 17/99 e o contribuinte, para requerer a restituição do imposto deveria cumprir as determinações ali contidas, em especial a entrega do arquivo magnético, o que possibilitaria ao Fisco apurar os valores aos quais teria direito. Assim, não se pode apurar valores ‘ressarcíveis’ como fez o perito, sem que o contribuinte cumpra as disposições legais pertinentes’ (fls. 4.405/4.406).



    Nesse ponto, vale assinalar que, de fato, a ausência do regular cumprimento aos termos da Portaria CAT 17/99 não foi negada pelo perito judicial, ao afirmar que (fls. 4.386): 



    ‘A perícia não entrou no mérito do cumprimento de obrigações acessórias e sim sobre a autuação que constou do AIIM discutido. A perícia, em seus cálculos, anexo II do laudo pericial, levou em consideração todas as operações (entradas) efetivamente realizadas nos períodos constantes do MM, e como saídas o equivalente a todas as entradas, isto é, o que entrou foi considerado como saídas independentemente de vendas que possam ter ocorrido, portanto, tal procedimento demonstra claramente a desnecessidade de se utilizar o 'Controle de Estoque' para referida apuração.’



    E como bem constatado pelo assistente técnico na Fazenda (fls. 4.413/4.414): 



    ‘No caso de ressarcimento do ICMS ST, é necessária a apresentação, principalmente, do denominado ‘CONTROLE DE ESTOQUE MERCADORIAS ENQUADRADAS NA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, cujo controle deverá ser devidamente confrontado com as Notas Fiscais de entradas e saídas que originaram todo o processo relativo à á 8 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. Ocorre que, sem adentrar na questão de mérito, a Perícia Judicial, tecnicamente fiscal/contabilmente), sem qualquer fundamentação legal, utilizou de procedimento específico e único para as operações da Requerente, objeto desta lide, alegando ser desnecessária a utilização do ‘Controle de Estoque’, ou seja, no seu entendimento não fundamentado em dispositivos legais do ICMS, a Requerente, ao contrário dos demais m contribuintes, deve ficar dispensada de apresentar o denominado ‘CONTROLE DE ESTOQUE MERCADORIAS ENQUADRADAS NA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA’. O critério adotado pela Perícia Judicial favoreceu a Requerente em detrimento dos demais contribuintes, restando, portanto, impugnado o saldo final apurado de R$ 1.058.937,33.’



    Observa-se dos elementos probatórios trazidos aos autos, portanto, que a segunda perícia judicial utilizou-se de critérios diferentes dos determinados na legislação para apuração dos valores que seriam supostamente devidos à autora a título de ressarcimento de ICMS-ST, abatendo-os do montante do débito fiscal exigido pela Fazenda, em detrimento dos demais contribuintes, que, ao requerer o pedido de restituição de ICMS-ST, devem inexoravelmente passar pelo crivo da fiscalização, nos exatos termos da Portaria CAT 17/99 e alterações posteriores. 



    Sendo assim, de rigor o acolhimento parcial do apelo fazendário e do reexame necessário, apenas para, reformando em parte a r. sentença, afastar, em relação ao AIIM nº 4.013.335-7, a cobrança do ICMS antecipado derivado de operações próprias, ante a inconstitucionalidade do inciso I, do art. 426-A, do RICMS, face ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 456, bem como excluir os valores indevidamente exigidos quando da apuração a maior da base de cálculo do ICMS-ST no período especificado no laudo pericial, devendo ser mantida, contudo, a cobrança do ICMS-ST, exigido na forma do inciso II, do precitado dispositivo regulamentar” (fls. 7-12, e-doc. 66).



    7. No acórdão recorrido, a controvérsia foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e nos elementos de prova juntados ao processo. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei estadual n. 6.374/1989 e RICMS do Estado de São Paulo). Incidem, portanto, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, nas quais se dispõe, respectivamente, que “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e que “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. MERCADORIA ESTRANGEIRA OU IMPORTADA DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO PELA INDÚSTRIA. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.434.846-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.10.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. ICMS. Antecipação tributária sem substituição. Princípio da legalidade. Leis nº 3.796/96 e nº 8.739/2020. Regulamentação. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Súmulas nºs 279, 280 e 636 da Suprema Corte. 1. A controvérsia foi dirimida com base na legislação infraconstitucional local pertinente (Lei nº 3.796/96; Lei nº 8.739/20 e Decreto nº 21.400/02), bem como no conjunto fático-probatório dos autos. Assim, o acolhimento da pretensão recursal encontra óbice nos enunciados sumulares nºs 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais na decisão recorrida. Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.393.662-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Desconto antecipado. Local de produção do insumo. 4. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Inexistência de prequestionamento da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. Precedentes. 6. Razões do recurso extremo dissociadas do que decidido pelas instâncias de origem. Súmula 284 do STF. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.134.558-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.10.2018).



    8. Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.474.904, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.2.2024; RE n. 1.438.245, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 9.6.2023; ARE n. 1.447.610, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 3.11.2023; ARE n. 1.462.442, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.11.2023; ARE n. 1.482.349, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 8.4.2024; e ARE n. 1.461.454, de minha relatoria, DJe 6.11.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



    9. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 99 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora